Tribunal: STF
Processo: HC 67845
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - OFERECIMENTO DE CONTRA-RAZOES RECURSAIS - DEFENSOR
REGULARMENTE INTIMADO - NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE - ORDEM
DENEGADA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM RECONHECIDO A
OCORRENCIA DE NULIDADE PROCESSUAL NAS HIPÓTESES EM QUE, INTERPOSTA
APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO VEM O DEFENSOR DO RÉU A SER
CIENTIFICADO DESSE FATO E NEM INTIMADO PARA OFERECER CONTRA-RAZOES
RECURSAIS (RTJ 51/743 - 66/690 - 88/76 - 89/785). A REGULAR
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR CONSTITUIDO, QUE SE QUEDOU INERTE,
DESCARACTERIZA A ALEGADA SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.